Tribunal: TJMT
Processo: 1069644-27.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069644-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLY XAVIER GOMES DE ALMEIDA - CPF: 056.246.161-20 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1069644-27.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Willy Xavier Gomes de Almeida

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Cabia à parte requerida comprovar a legalidade do débito, bem como a relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu, conforme dispõe o artigo 373, II do CPC, visto que conforme informado em sede de sentença, houve o encerramento da relação contratual antes dos débitos registrados.

3. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, referente a 14 débitos que totalizam R$ 1.068,01, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", bastando à prova do fato, ressalvado o direito ao cancelamento. Entretanto, havendo anotações preexistentes, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Conforme consta do extrato apresentado, o autor possui um protesto no valor de R$ 110,15, datado de 31/05/2021, sem provas de qualquer irregularidade.

5. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto,
rejeito a(s) preliminar(es)
e
julgo parcialmente PROCEDENTES
os pedidos da exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, para fins de: 1 – Indeferir o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes litigantes, pelas razões já expostas; 2 – Declarar a inexigibilidade dos débitos negativados pela parte requerida, no valor de
R$ 110,15
(cento e dez reais, e quinze centavos), data 31/05/2021; no valor de
R$ 39,26
(trinta e nove reais, e vinte e seis centavos), data 26/06/2021; no valor de
R$ 39,26
(trinta e nove reais, e vinte e seis centavos), data 30/06/2021; no valor de
R$ 231,39
(duzentos e trinta e um reais, e trinta e nove centavos), data 30/06/2021; no valor de
R$ 39,26
(trinta e nove reais, e vinte e seis centavos), data 26/07/2021; no valor de
R$ 39,26
(trinta e nove reais, e vinte e seis centavos), data 25/08/2021; no valor de
R$ 382,47
(trezentos e oitenta e dois reais, e quarenta e sete centavos), data 15/09/201; no valor de
563,40
(quinhentos e sessenta e três reais, e quarenta centavos), data 15/09/2021; no valor de
R$ 39,26
(trinta e nove reais, e vinte e seis centavos), data 24/09/2021; no valor de
R$ 39,26
(trinta e nove reais, e vinte e seis centavos), data 24/10/2021; no valor de
R$ 39,26
(trinta e nove reais, e vinte e seis centavos), data 23/11/2021; no valor de
R$ 39,26
(trinta e nove reais, e vinte e seis centavos), data 23/12/2021; no valor de
R$ 39,26
(trinta e nove reais, e vinte e seis centavos), data 22/01/2022; no valor de
R$ 39,26
(trinta e nove reais, e vinte e seis centavos), data 21/02/2022; 3 - Determinar que a parte requerida exclua o nome da parte reclamante dos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA, SCPC e SCR) quanto aos débitos discutidos nos autos (ID 148521082), sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 4 – Indeferir o pedido de indenização por danos morais, pelas razões já expostas;

5 – Indeferir o pedido de condenação da parte requerente em litigância de má-fé.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024